Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003217-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003217-85.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adilson Luiz Lemanski

Agravada:
Angonese & Cia Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR –
TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003217-85.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adilson Luiz Lemanski

Agravada:
Angonese & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adilson Luiz Lemanski, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de instrumento particular movida em face de Angonese & Cia Ltda., indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de cancelamento do protesto.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que preenche os requisitos para concessão da tutela de cancelamento do protesto, sob o fundamento da inexigibilidade do título e da sua impossibilidade de protesto.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 121101450).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 122000499)

A agravada apresentou a contraminuta (id. 123985474)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1003217-85.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adilson Luiz Lemanski

Agravada:
Angonese & Cia Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adilson Luiz Lemanski moveu ação declaratória de inexigibilidade de instrumento particular em face de Angonese & Cia Ltda., pleiteando o cancelamento do protesto

A MMa. Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que questiona a regularidade dos protestos, mas não nega a existência do negócio jurídico (id. 119322473).

Irresignado, o agravante recorre, suscitando a presença dos requisitos para a concessão da medida, bem como requer a reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Nesta senda, por ora, em sede de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes dos artigos 300 e 305 do CPC/15.

Trilhando nessa premissa é certo que o agravante não demonstra a plausibilidade do direito, porquanto restou cabalmente demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, como bem salientou a douta magistrada, vejamos:

“
o requerente não nega a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes (contratos no 2305 e 2307), mas apenas questiona a regularidade dos protestos, em razão da ausência de liquidez dos títulos, por não estarem assinados por duas testemunhas, conforme exigência prevista no art. 784, III do CPC.”
(id. 119322473).
”

As afirmações relacionadas a liquidez dos títulos não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

Ademais, o agravante postula pelo cancelamento do protesto, sem a prestação de caução. Sobre o tema, o STJ firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo, da sua exigibilidade,
verbis
:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO

PROTESTO

IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO,

PROTESTADO

OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA

QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência

estabelece

que

o

documento

hábil

a

protesto extrajudicial

é

aquele

que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária

líquida,

certa

e

exigível.

Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2015)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022